Tribunal: TJSP
Processo: 1044251-63.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora da rede estadual de ensino – Pretensão de obtenção de licença para tratamento de saúde, indeferido pelo DPME, com regularização da sua vida funcional em relação à frequência e aos pagamentos no período compreendido entre 05/11/2018 a 13/11/2018 – Inadmissibilidade – O controle judicial dos atos administrativos fica restrito à sua legalidade – No caso

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora da rede estadual de ensino – Pretensão de obtenção de licença para tratamento de saúde, indeferido pelo DPME, com regularização da sua vida funcional em relação à frequência e aos pagamentos no período compreendido entre 05/11/2018 a 13/11/2018 – Inadmissibilidade – O controle judicial dos atos administrativos fica restrito à sua legalidade – No caso dos autos, não se verifica qualquer justificativa que implique na revisão do ato impugnado – Precedentes desta C. 9a Câmara de Direito Público. R. Sentença reformada.

Recurso provido.